Tribunal: STF
Processo: HC 202106
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jose Ailton Vieira dos Santos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os EDcl no AgRg no ARESP nº 1.600.374 – PE, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias -multa, ante a prática do crime descrito no art. 343 (oferecer vantagem a testemunha para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação) do Código Penal.



    Segundo a defesa, a testemunha supostamente cooptada pelo paciente para mentir em processo a que responde o irmão deste último, por crime de roubo, foi também corréu, portanto, não poderia ter sido indicada como testemunha. 



    Nesse sentido, assevera:



    “O que a defesa sustenta e que restou demonstrado nos autos é que o Sr. Vandeilson Firmino não poderia sido tido como “testemunha”, porquanto ele (Vandeilson) foi o autor material do crime no processo em que o ora Paciente (José Ailton) teria oferecido a vantagem. Ou seja, o Vandeilson não era testemunha na acepção processual do termo, já que, como dito, ele foi o autor, o executor do crime de roubo em cuja apuração criminal o Paciente (José Ailton) o teria oferecido vantagem”. 



    Em reforço, destaca:



    “Douto Ministro: como já antecipado na ementa inserta na primeira folha desse writ, a questão fundamental a se discutir – e que impõe uma manifestação da Corte Constitucional do Brasil – é a seguinte: uma pessoa que comete um fato definido como crime; que confessa a autoria desse fato e responde a um processo penal em razão desses fatos, pode ser considerada testemunha na acepção processual do termo no processo em que respondem os demais envolvidos no crime? 



    Salienta que o desmembramento do processo e a tramitação na Vara especializada (Infância e Juventude) em relação à testemunha, porque menor de idade à época do suposto roubo, não retira a qualidade de corréu. Para tanto, aduz:



    “(...) muito embora o acórdão traga a informação de que o Vandeilson não era corréu, tal assertiva apenas quis salientar de que Vandeilson respondeu pelo fato delituoso em outro processo, pois menor de idade (respondeu pelo ECA). Então, apenas por isso não foi considerado corréu no processo-crime cujos comparsas maiores de idade responderam! Mas também não poderia ser considerado testemunha. E as razões são obvias! 



    Na perspectiva da defesa, não sendo admitida a atuação de corréu na qualidade de testemunha, tornaria atípica a conduta imputada ao paciente. Sob esse ângulo, argumenta:



    “Nessa ordem de ideias, tendo o Paciente sido acusado de ter oferecido vantagem a pessoa que foi o autor material do crime, por óbvio que, se verdadeira a imputação criminal, não menos verdade é a flagrante e manifesta atipicidade da conduta, porquanto Vandeilson não poderia ser rotulado de “testemunha” na acepção substancial e processual do termo 



    Por fim, requereu:



    “a) Liminarmente, determine o sobrestamento do processo em trâmite no STJ, de modo a impedir o trânsito em julgado da decisão aqui combatida, bem assim o início do cumprimento da pena (indevidamente) imposta ao Paciente; 



    b) Após ouvir a autoridade coatora e colher o parecer do Ministério Público, no mérito, requer a concessão da ordem para reconhecer a atipicidade da conduta atribuída ao Paciente, absolvendo-o; 



    Em 23 de junho último, deferi o pedido liminar para suspender a execução da pena imposta ao paciente no Processo n°. 0000683-73.2011.8.17.0690 da Vara Única da Comarca de Recife/PE, bem como solicitei informações.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Tem-se controvérsia na qual a defesa postula, em última análise, a absolvição do paciente, relativamente à prática do crime descrito no art. 343 (oferecer vantagem a testemunha para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação) do Código Penal.



    Sustenta-se que a testemunha supostamente cooptada pelo paciente para mentir em processo a que responde o irmão deste último, por crime de roubo, atuou como corréu, logo, não poderia ter sido ouvida como testemunha. 



    Assim, na dicção do impetrante, reconhecida a impossibilidade de suposto corréu atuar como testemunha, torna-se insubsistente a condenação pelo crime do art. 343 do CP, ante a ausência de elemento constitutivo do tipo penal.



    Todavia, as instâncias ordinárias e na sequência o STJ afastaram a condição de corréu, relativamente a Vandeilson Firmino. Nesse sentido assentou o TJPE:



    “Como bem destacou o Parquet em sede de Parecer (fls. 170/172), "não há falar em atipicidade da conduta do apelante, pois, fato é que Vandeilson Firmino da Silva, no processo a que responde o irmão do apelante, não é corréu. Ele foi arrolado pelo Ministério Público como testigo de cargo e, se não prestou compromisso legal quando depôs perante autoridade judicial nos autos do pré - falado processo crime, foi porque pelas condições subjetivas que detinha em face de sua menoridade, não podia fazê-lo, o que não inviabiliza a sua oitiva como testemunha (Art. 202, CPP)” (Doc. 2 fl. 229).



    No Superior Tribunal de Justiça, a questão foi assim dirimida:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE QUE UMA DAS TESTEMUNHAS SERIA CORRÉU NO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso.



    2. Apenas excepcionalmente, quando constatada a necessidade de mudança no resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da existência de algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de emprestarem-se efeitos infringentes aos aclaratórios.



    3. Na espécie, não se constata a ocorrência de omissão ou contradição no acórdão, visto que devidamente explicitado o fato de que a testemunha ouvida em juízo não era corré no processo.



    4. Embargos de declaração rejeitados”.(Doc. 2)



    Divergir do referido entendimento, com vistas à absolvição do paciente, exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Perfilha esse entendimento:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARTS. 12 E 16 DA LEI 10.826/2003. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 2. A inicial acusatória narrou de forma individualizada e objetiva as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, aos tipos descritos na peça acusatória. 3. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competência, cabendo ao juízo natural da instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame das provas. Além disso, para o deslinde das controvérsias relativas às autorizações e às licenças necessárias para a posse das armas e munições, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. 4. Ordem denegada.(HC nº 117.635/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, Dje de 05/11/2013)”.



    Ainda que assim não fosse, a defesa busca valer-se de nulidade em relação a qual, ao menos em tese, deu causa, pois consta dos autos que o paciente ofereceu vantagem a Vandeilson Firmino, ciente do suposto envolvimento deste no crime de roubo, visando inocentar seu irmão.



    Logo, a nulidade apontada (oitiva de suposto corréu como testemunha) contraria o disposto no art. 565 do CPP, segundo o qual: “Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.



    Nessa linha, a Jurisprudência da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CITAÇÃO POR EDITAL. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. REGULARIDADE DO ATO. DEFENSOR REGULARMENTE CONSTITUÍDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do artigo 565 do CPP. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal entende que os vícios devem ser alegados no momento processual oportuno nos termos do art. 571 do CPP. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 186.709 AgR - Segundo - Primeira Turma - Relatora: Ministra Rosa Weber - DJe 7/5/2021)”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE POR QUEM A TERIA DADO CAUSA OU CONTRIBUÍDO PARA SUA OCORRÊNCIA. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”(HC 202066 AgR - Segunda Turma - Relatora: Ministra Cármen Lúcia - Dje: 2/6/2021)”.



    Com essas considerações, denego a ordem de habeas corpus e torno insubsistente a liminar deferida.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de abril de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente